Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723756-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: UÊNIA PEREIRA, JOSÉ EDUARDO TODESCATO, MERLIENNE PEREIRA AGRAVADAS: MISTRAL SEGURANÇA LTDA, MISTRAL SERVIÇOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: STENIO MARQUES DO NASCIMENTO DESPACHO UÊNIA PEREIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada. Sustentam que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Alegam que não há deficiência na fundamentação do apelo. Aduzem que a decisão impugnada invadiu o mérito do recurso especial. Defendem, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021